Tribunal: STF
Processo: HC 187904
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTRABANDO TRANSNACIONAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUESTIONADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Belchior Guimarães Alves Filho e outros, advogados, em benefício de Fábio Júnior Moreno, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 124.066/PR, Relator o Ministro Jorge Mussi. 
    2. Os impetrantes alegam ausência de contemporaneidade da segregação cautelar do paciente, ao argumento de que a “decisão que lhe decretou a prisão preventiva é de 30 de maio de 2019 e os supostos crimes foram praticados, em tese, no dia 5 de setembro de 2018 e em data incerta de agosto de 2017, respectivamente 8 (oito) meses e 1 (um) ano e 9 (nove) meses antes da data do decreto de prisão, a demonstrar, indene de dúvidas, sua extemporaneidade” (fl. 6, e-doc. 1).
     
    Asseveram que, “o lapso entre ditos crimes e decreto de prisão revelam, com certa segurança, que o requisito do periculum libertatis não se faz presente” (fl. 6, e-doc. 1).
    Argumentam não terem sido consideradas pelas instâncias anteriores a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pelo que se requer seja feita tal análise de ofício.
    Sustentam que “as decisões recorridas, sempre que se referem ao modus operandi ou a situações peculiares dos delitos, fazem menção a fatos que não se coadunam com a denúncia apresentada”, considerando-se a “alegação ministerial no sentido de que novas denúncias seriam aviadas”, o que, todavia, não se concretizou até o momento, não tendo sido o paciente sequer denunciado pelo delito de integrar organização criminosa (fl. 9, e-doc 1).
    Assinalam o caráter genérico da decisão de decreto da prisão preventiva, ressaltando que “os elementos considerados para decretar a cautela preventiva superam os fatos narrados na denúncia destes autos e alcançam um contorno per saltum, em uma fundamentação em perspectiva, com arrimo em uma organização criminosa pela qual não há denúncia e por fatos, como contrabandos diversos, que superam os que constam nos autos (2 contrabandos)” (fl. 10, e-doc 1).
     
    Enfatizam que a quantidade de cigarros apreendidos integra o tipo penal, não constituindo circunstância apta a evidenciar a necessidade da prisão cautelar.
    Eis o teor do pedido e dos requerimentos:
    “(i) Seja deferida liminar, inaudita altera pars, a fim de suspender o decreto prisional ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, sejam de plano fixadas medidas cautelares diversas da prisão;
    (ii) Seja o Ministério Público instado a opinar no processo;
    (iii) Seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de revogar o decreto de prisão preventiva ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, sejam fixadas medidas cautelares diversas, eis que bastam para o caso vertente;
    (iv) Seja concedida ordem de ofício, revogando o decreto prisional pela sua extemporaneidade e/ou para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, quando não, que determine que o STJ aprecie tal questão, eis que seu conhecimento é patente” (fls. 31-32, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Em 30.5.2019, o Juízo da 3ª Vara Federal de Maringá acolheu a representação formulada pela Polícia Federal e decretou a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, nos autos n. 5005744-15.2019.4.04.7003/PR, conforme fundamentos de fls. 574-738, e-doc. 2, dos quais cito trechos principais:
    No caso dos autos, os indiciados são investigados pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 3º e § 4º, incisos III e V, da Lei nº 12.850/13, nos arts. 334-A, § 3º, 333, 180, § 1º e § 2º, 311, 299, 135, parágrafo único, e 348, todos do Código Penal e nos arts. 302, 303 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro. 
    (...)
    Como se observa, os crimes imputados aos investigados são punidos com penas privativas liberdade superiores a 4 anos. Presente, assim, o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.
    As provas de materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos documentos juntados ao inquérito policial nº 5007138-62.2016.4.04.7003 (IPL nº 0330/2016-4 - DPF/MGA/PR) e ao pedido de quebra de sigilo nº 5012007-68.2016.4.04.7003.
    O inquérito policial nº 5007138-62.2016.4.04.7003 foi instaurado, em 02 de junho de 2016, por meio de portaria, para apurar a prática do crime previsto no artigo 334-A do Código Penal, tendo em vista a apreensão de grande quantidade de cigarros de origem estrangeira desacompanhadas de documentação legal, acondicionada no conjunto composto pelo caminhão/trator marca Volvo FH 420 6X2T, placas HTT-6093, e semirreboque Guerra AG SI (baú), placas HRS-6882, no dia 28 de maio de 2016.
    O veículo foi abandonado pelo condutor, na BR 376, Km 7 (Contorno Norte), sentido crescente, em Maringá/PR, após colisão traseira no veículo Renault Logan, placas EDB-4110, no qual estavam um casal e seu filho de 05 anos, ocasionando a morte da passageira do veículo Gislaine da Silva.
    A materialidade do crime de contrabando restou comprovada pelo Auto de Infração com Apreensão de Cigarros nº 0910500-1006/2016 e pelo Demonstrativo dos Créditos Tributários Evadidos. Conforme informações da Receita Federal do Brasil foram apreendidos 724.000 (setecentos e vinte e quatro mil) maços de cigarros, avaliados em R$ 3.620.000,00 (três milhões, seiscentos e vinte mil reais) - evento 2, p. 38/40 e 42 do IPL.
    A grande quantidade de cigarros apreendidos indicou que se tratava de mercadoria pertencente a organização criminosa de alto potencial econômico.
    A fim de identificar o(s) autor(es) do crime foram realizadas diversas diligências.
    Considerando que dentro do caminhão foram localizados documentos, dentre eles, um comprovante de recarga de celular do terminal (44) 9109-9858, realizada no dia 28/04/2016, a Autoridade Policial requereu a quebra do sigilo telefônico do prefixo, o que foi deferido por este Juízo, nos autos nº 5007414-93.2016.4.04.7003.
    (...)
    Considerando a grande quantidade de cigarros apreendidos avaliados em mais de três milhões de reais) e o teor do Relatório Circunstanciado 273/2016, deu-se início ao serviço de monitoramento de linhas telefônicas e de ação controlada (autos nº 5012007-68.2016.4.04.7003).
    A operação policial foi iniciado com o intuito de identificar, não só o(s) autor(es) dos fatos ocorridos no dia 28 de maio de 2016, no Contorno Norte em Maringá/PR, mas também organização criminosa, com grande potencial econômico, dedicada ao contrabando de cigarros.
    Acerca da estrutura e modus operandi da organização criminosa, relata a Autoridade Policial (evento 1, REPRESENTAÇÃO_BUSCA1):
    [...] 
    2. A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
    2.1. Estrutura e principais membros
    Ao logo de aproximadamente três anos de investigações e cerca de 120 intervenções policiais que culminaram em prisões em flagrante, foram identificados e presos mais de 200 membros da ORCRIM que atuavam principalmente como motoristas e batedores de grandes carregamentos de cigarros. Essas pessoas foram surpreendidas quando mobilizavam cargas pertencentes aos patrões paraguaios, utilizando caminhões preparados por mecânicos próprios e submetidos a varreduras contra rastreadores, viajando sob o comando de gerentes e coordenadores e utilizando linhas e aparelhos de telefonia fraudulentamente habilitados em nome de terceiros.
    As comunicações telefônicas e levantamentos de campo permitiram delinear claramente esse modus operandi. A partir da análise desse funcionamento, foi possível compreender a estrutura da ORCRIM e identificar vários de seus membros, de todos os escalões. Destaque-se, desde já, que além dos indivíduos nominados ao longo dos trabalhos, muitas outras pessoas foram detectadas como membros da ORCRIM, mas não puderam ser identificadas.
    Dessa forma, possível visualizar os seguintes níveis organizacionais e hierárquicos dos investigados:
    - Líderes;
    - Gerentes;
    - Coordenadores;
    - Responsáveis por guarda/preparo/manutenção de caminhões;
    - Habilitadores de telefones celulares;
    - Operadores de scanners (varredura eletrônica em caminhões);
    - Pilotos de barcos;
    - Motoristas de caminhão;
    - Batedores;
    - Olheiros; e
    - Carregadores (bate-caixas). [...]
    2.2. Características e modus operandi
    Para além do alto grau de profissionalismo estampado na estrutura empresarial da ORCRIM, com movimentação de caminhões e pessoas às centenas e manutenção de fluxo constante de cargas de cigarros contrabandeados para o abastecimento do comércio brasileiro, as investigações também permitiram verificar que a ORCRIM é bastante amadurecida quanto às estratégias furtivas, se valendo de práticas sofisticadas e bem sedimentadas de contra-inteligência, que por muito tempo a blindaram contra ações de órgãos de repressão.
    Pode-se apontar, como exemplo dessas ações, o emprego de conhecimento acerca de técnicas investigativas, o uso de meios tecnológicos e o alto poder de mobilidade, com o rápido abandono de bases operacionais diante do menor sinal de fiscalização.
    Mas para muito além disso, também se detectou elevado grau de periculosidade da ORCRIM, com investidas contra a Polícia Federal, materializadas em ameaças encaminhadas diretamente a policiais federais, promessa de vantagem feita a terceiros pela morte de policiais federais, envio de membros à Delegacia de Polícia Federal de Maringá para monitorar a movimentação de policiais e coletar dados particulares de servidores e funcionários contratados, obtenção ilegal de dados cadastrais de policiais federais em instituição financeira (quebra de sigilo bancário) e outros.
    A eficácia dessas medidas pôde ser aferida nessa própria investigação.
    Inúmeras ações da Polícia Federal restaram frustradas e muito tempo e esforço foi dedicado para compreender esse modus operandi e a ele se adaptar. A investigação precisou estender-se no tempo para conseguir avançar em meio à complexa forma de agir da ORCRIM, assim como foi necessário adotar medidas judiciais em outros expedientes paralelos, em razão das investidas da ORCRIM contra a Polícia Federal.
    (...)
    No decorrer das investigações, foram realizadas centenas de apreensões e prisões em oito Estados (PR, SP, SC, MG, MA, GO, MS, SE). Nesta 3ª Vara Federal de Maringá/PR foram distribuídos 22 processos:
          (...) 
    Em diversas oportunidades, além dos cigarros contrabandeados e veículos, foram apreendidas notas fiscais falsas, utilizadas pelos motoristas da organização criminosa na tentativa de ludibriar a fiscalização. 
    Nas prisões em flagrantes foram localizadas placas avulsas/sobressalentes dentro das cabines dos caminhões (cf. prisões narrados nos eventos 254, 303, INQ2, 385, 650, 1613, 1873, INF40, 1873, INF5, dos autos nº 5012007-68.2016.4.04.7003), o que demonstra que a organização criminosa trocava as placas dos veículos no decorrer da viagem a fim de dificultar a atuação policial.
    Além disso, em algumas apreensões verificou-se que as placas afixadas nos caminhões trator, semirreboques e carretas eram falsas, ou seja, não correspondiam às placas do chassi (cf. eventos 1701, 1873, INF40, 1873,INF44, 1873, INF5, evento 1901, P_FLAGRANTE22, evento 1917, INQ3, evento 1946, P_FLAGRANTE6, 1965, INQ3, dos autos nº 5012007-68.2016.4.04.7003).
    Destaco ainda que foram apreendidos veículos com adulteração de sinal identificador (evento 225, INF3 e INF4, evento 254 e evento 1901, INF19, dos autos nº 5012007-68.2016.4.04.7003), e veículos com registro de roubo, conforme prisões de Jeferson Rodrigo Belini (evento 456 dos autos nº 5012007-68.2016.4.04.7003), Marcos Avaci Lucena (vulgo "Repolho" - evento 650), Salmo José da Silva (evento 681 dos autos nº 5012007-68.2016.4.04.7003) e de Ismael Aparecido Severino e Daniel Silva Lima (evento 862, INF3, dos autos nº 5012007-68.2016.4.04.7003).
    A locação de veículos para uso dos batedores foi relatada nos eventos 605, 651, INF2, 819, 1548, 1701, INF6, 1731 e evento 1946, INF4, dos autos nº 5012007-68.2016.4.04.7003.
    Os indícios de que a organização criminosa realizaria pagamento de propina a agentes públicos (policiais) constam dos eventos 196, 273, 288, 426, 456, 517, 756, INF10, evento 910 e evento 1901, INF21, dos autos nº 5012007-68.2016.4.04.7003. 
    (...)
    No decorrer das investigações verificou-se ainda que os membros da organização criminosa trocaram de telefones por diversas vezes e/ou utilizaram-se de mais um telefone.
    Foram apreendidos com os motoristas e batedores aparelhos de telefone celular e chips de operadoras de telefonia, sendo observado que após a apreensão de caminhões carregados com cigarros, os investigados trocavam seus números de telefone (eventos 128 e 359 dos autos nº 5012007-68.2016.4.04.7003).
    A troca constante de telefones era um dos cuidados da organização criminosa para se esquivar da atuação policial. (...)
    A organização criminosa também realizou diligências a fim de verificar a eventual existência de rastreadores em seus caminhões, conforme se observa nos eventos 542 (REPRESENTACAO_BUSCA1, item 76) e 1361 (INF10) dos autos nº 5012007-68.2016.4.04.7003.
    As interceptações telefônicas indicaram que os "patrões" pagavam as fianças e contratavam os advogados para os motoristas e batedores presos, mas tinham como estratégia, primeiro aguardar a redução da fiança inicialmente fixada (evento 128 dos autos nº 5012007-68.2016.4.04.7003).
    O monitoramento telefônico e as diligências em campo também possibilitaram a identificação dos integrantes da organização criminosa.
    Líderes.
    (...)
    - FABIO JUNIOR MORENO (Fabinho/Riquinho)
    Outro líder ("patrão") da organização criminosa seria FABIO JUNIOR MORENO (Fabinho/Riquinho), assim descrito pela Autoridade Policial (evento 1, REPRESENTAÇÃO_BUSCA1):
    [...] FÁBIO JUNIOR MORENO, o FABINHO ou RIQUINHO, é filho do também investigado ADI MORENO, vulgo SADI ou COTONETE ou COTÔ. É um dos principais alvos da presente investigação e comanda uma célula da ORCRIM, promovendo a internação de cigarros contrabandeados no Brasil, valendo-se da estrutura da ORCRIM. Além disso, mantém sociedade com BOSCATTO em algumas cargas de cigarros, sendo tratado como “patrão” por alguns de seus subordinados.
    FABIO reside no Paraguai e, assim como seu pai, evita fazer contatos telefônicos com outros investigados, o que dificulta a realização de medidas como a interceptação de diálogos e vigilância, bem como sua vinculação direta a prisões em flagrante. A despeito disso, a investigação conseguiu colher provas de sua efetiva participação na ORCRIM, inclusive a apreensão de grandes carregamentos de cigarros contrabandeados a ele pertencentes.
    No início das investigações, FÁBIO JUNIOR MORENO e seu pai, ADI MORENO, utilizavam a cidade de Maringá/PR como base operacional de suas atividades ilícitas, onde os caminhões eram guardados e submetidos a manutenção.
    Entretanto, depois de repetidas apreensões aqui realizadas, transferiram essa logística para a cidade de Umuarama/PR, valendo-se de barracão situado ao lado do Posto Pinguim, onde atuam VANERLEI RISARDO, o LEI, e FERNANDO FERNANDES, o DE FOGO.
    Tem como subordinados CARMO DE OLIVIERA COSTA NETO, DOUGLAS FRASCA DA SILVA, o BOCÃO; MARCELO ELOY, o MOHAMED; WESLEY SOUZA SANTOS, o GORDINHO e JOZIMAR RODRIGUES DE OLIVIERA, o GAGO.
    Há registros de inquéritos policias contra FÁBIO, como o IPL 102/2011-DPF/DOURADOS/MS, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288 e 334, ambos do CP, e IPL 040/2014-DPF/DOURADOS/MS, pela prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 334, c.c. 29, todos do CP. [...]
    Os primeiros indicativos do envolvimento de FÁBIO JUNIOR MORENO com a ORCRIM surgiram já no Evento 1, quando foram presos VANDERLEI PEIXOTO DA SILVA e MAURÍCIO ALVES DE OLIVEIRA. Os diálogos entre pessoas relacionadas com o fato ou com os presos já citavam RIQUINHO, denunciando, também, que atuava em sociedade com BOSCATTO.
    (...)
    Pelos fatos relatados na representação do evento 1 e nas representações juntadas aos autos nº 5012007-68.2016.4.04.7003, há fortes indícios de que FABIO JUNIOR seria um dos proprietários das cargas de cigarros.
    (...)
    As investigações indicam ainda que FABIO (Riquinho) e seu pai ADI (Cotonete/Sadi/Peninha) também seriam responsáveis pelo pagamento de propina a policiais (evento 727, INF2, dos autos nº 5012007-68.2016.4.04.7003) 
    (...)
    A conduta do investigado FABIO JUNIOR MORENO configura os crimes previstos no art. 2º, § 3º e § 4º, III e V, da Lei nº 12.850/2013, no art. 334-A, § 3º, do CP, no art. 333, c/c art. 29, ambos do CP, no art. 180, §§ 1º e 2º, do CP e no art. 311, c/c art. 29, ambos do CPA conduta do investigado FABIO JUNIOR MORENO configura os crimes previstos no art. 2º, § 3º e § 4º, III e V, da Lei nº 12.850/2013, no art. 334-A, § 3º, do CP, no art. 333, c/c art. 29, ambos do CP, no art. 180, §§ 1º e 2º, do CP e no art. 311, c/c art. 29, ambos do CP.
    (...)
    Com efeito, há fortes indícios da participação de LUIZ HENRIQUE BOSCATTO (Boscattinho), AMADEU DA COSTA NETO (Porquinho), FABIO JUNIOR MORENO (Fabinho/Riquinho), ADI MORENO (Cotonete/Sadi/Peninha) e NELSON ISBRESCHT (Leôncio/Bigode) na organização criminosa voltada especialmente à prática de crime de contrabando de cigarros. Para a prática do crime de contrabando, a organização criminosa realizaria pagamento de valores a agentes públicos (policiais) e faria uso de veículos roubados e/ou adulterados e de documentos falsos.
    Ante a prova da materialidade dos crimes e indícios de autoria, faz-se necessária a prisão preventiva de LUIZ HENRIQUE BOSCATTO (Boscattinho), AMADEU DA COSTA NETO (Porquinho), FABIO JUNIOR MORENO (Fabinho/Riquinho), ADI MORENO (Cotonete/Sadi/Peninha) e NELSON ISBRESCHT (Leôncio/Bigode) para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista o grande poder econômico da organização criminosa e o fato de investigados residirem no Paraguai, onde se localizaria a sede da organização criminosa.
    (...)
    Por fim, destaco que as diversas prisões e apreensões realizadas no decorrer investigação comprovam a existência da organização criminosa.
    O fato de quase todos os investigados (cuja prisão preventiva foi requerida) terem sido presos durante a investigação são indícios de que integram a organização criminosa voltada a prática do crime de contrabando.
    Tais pessoas possuem registros criminais, o que também indica a prática recorrente de crime.
    É certo que em liberdade os investigados irão continuar a cometer os crimes ora investigados. Mesmo com as centenas de prisões e apreensões efetuadas nesses 03 anos, a organização criminosa não deixou de trabalhar. Ao contrário, continuou investindo em maneiras de se esquivar da repressão estatal, tentando, inclusive, cooptar policiais federais envolvidos nesta investigação.
    Além disso, "há a efetiva possibilidade de que os investigados não participem do processo penal e que, uma vez condenados, evadam-se do distrito da culpa, furtando-se à aplicação da lei penal, como já ocorreu com o investigado Luiz Henrique Boscatto. Vale ressaltar que os líderes da organização costumam comandá-la do Paraguai, justamente para se furtarem da atuação das autoridades brasileiras. Cabe destacar que os demais investigados, cuja prisão preventiva se requer, fazem parte de uma quadrilha estruturada, residem em diferentes estados, que possuem meios materiais e organização para se evadirem. Aliás, é provável que com a simples cientificação da existência da investigação estes tentariam se eximir de responsabilidade, evadindo-se do distrito da culpa" (evento 4).
    Por tais motivos, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo, deve ser deferido o pedido de prisão preventiva formulado no evento 1, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme manifestação do MPF (evento 4):
    [...] Resta demonstrado que os investigados cometeram os crimes de contrabando e participam de organização criminosa voltada para a importação indevida e comercialização ilícita de cigarros estrangeiros em território nacional. Há ainda fortes indícios do cometimento de crime de corrupção ativa pela organização criminosa investigada.
    Além dos pressupostos da prisão preventiva, resta comprovado o periculum libertatis, consubstanciado nos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia de ordem pública e aplicação da lei penal.
    A expressão “garantia da ordem pública” consiste no risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte dos investigados, não só crimes de contrabando, mas também de tráfico de entorpecentes e corrupção ativa, conforme foi levantado nos eventos 15, 17, 30, 31, 54 e 82 citados no item 3.1 da representação policial, conforme flagrantes obtidos através das interceptações telefônicas.
    Conforme demonstrado, durante as interceptações telefônicas, os investigados se dedicam a crimes de maneira habitual.
    Assim, a prisão preventiva deverá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade dos agentes. [...],
    Ademais, no caso dos autos, observa-se, de plano, que nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal são adequadas à situação dos investigados (artigo 282, inciso II e § 6º do Código de ProcessoPenal). [...]
    Na denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 26.11.2019, acostada às f. 21-46, e-doc. 2, foi imputado ao paciente FÁBIO JÚNIOR MORENO apenas o delito previsto no artigo 334-A, § 1º, inciso I, do Código Penal. Todavia, consta da peça acusatória o seguinte: 
    A partir dos monitoramentos e das intervenções policiais constatou-se que a organização criminosa tinha complexa logística, envolvendo membros que foram classificados pelas autoridades policiais nas seguintes categorias: líderes, gerentes, coordenadores, responsáveis por guarda/preparo/manutenção de caminhões, habilitadores de telefones celulares, operadores de scanners (varredura eletrônica em caminhões), pilotos de barcos, motoristas de caminhão, batedores, olheiros e carregadores (bate-caixas). Vale destacar a complexidade e o entrelace entre as funções que permite que um mesmo membro atue em diversas funções dentro da estrutura da organização, dependendo da ocasião e conveniência do grupo criminoso.
    Na presente denúncia, atribui-se a LUIZ HENRIQUE BOSCATTO, AMADEU DA COSTA NETO, FÁBIO JÚNIOR MORENO e ADI MORENO, identificados como líderes da organização criminosa, 4 delitos de descaminho praticados pela estrutura criminosa, sob a ordem e direção deles e seus subordinados, consistentes no transporte de cargas de cigarro de propriedade dos denunciados. 
    (...)
    De acordo com Auto de Infração e Apreensão n° 28314/2016, Maurício Alves de Oliveira transportava 327.030 maços de cigarros (evento 26-OUT2 do IPL acima referido), enquanto, de acordo com o Auto de Infração e Apreensão n° 28252/2016, Vanderlei Peixoto da Silva transportava 749.980 maços de cigarros (evento 26-OUT3 do IPL acima referido). Segundo a apuração da Receita Federal do Brasil, os impostos federais evadidos, levando-se em conta a hipótese de uma importação regular de mercadorias, bem como apenas a soma do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, inclusive o Específico, totalizaram R$ 1.077.890,88 (um milhão, setenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos) em relação à carga transportada por Maurício Alves de Oliveira e R$ 2.437.435,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) em relação à carga transportada por Vanderlei Peixoto da Silva, evento 26 – OUT2 e OUT3, respectivamente do IPL nº 5016066-02.2016.404.7003. 
    A carga apreendida em 15/12/2016, pertencia a LUIZ HENRIQUE BOSCATTO em sociedade com FÁBIO JÚNIOR MORENO. 
    É o que se extrai dos áudios 86002406 e 86002494, ambos de 18/12/2016, e 86015970, de 19/12/2016, e o áudio 86289108, de 17/01/2017 (evento 128 do Pedido de Quebra de Sigilo relacionado EPROC 5012007-68.2016.4.04.7003).
    Consigna-se que os diálogos entre as pessoas relacionadas com o fato ou com quem tinham relação com os presos já citavam LUIZ HENRIQUE BOSCATO que atuava em sociedade com “Riquinho” (posteriormente identificado como sendo o denunciado FÁBIO JUNIOR MORENO).
    O Juízo de primeiro grau informou ao Superior Tribunal de Justiça que o Ministério Público Federal, após a acusação citada, ofereceu outras quatro denúncias relacionadas à denominada “Operação Contorno Norte”. Embora as demais ações penais já ajuizadas não se refiram ao ora paciente, o órgão acusatório expressamente ressalvou que “as denúncias não esgotam as ações penais a serem propostas em razão da denominada “operação contorno norte”. É que, além da necessidade de se prosseguir com as investigações, com a finalização de diligências pendentes e identificação de integrantes da organização criminosa, há de se zelar pela razoável duração das ações penais. Assim sendo, este órgão ministerial optou por oferecer 4 ações penais diversas, que sequer chegam a englobar todos os fatos que podem ser atribuídos a cada um dos denunciados, para prestigiar não só a razoável duração do processo, mas a ampla defesa, o contraditório e a eficiência da instrução penal” (fl. 197, e-doc. 2).
    5. Impetrado o Habeas Corpus n. 5000035-22.2020.4.04.0000/PR, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região denegou a ordem e manteve a prisão cautelar decretada em primeira instância, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. "OPERAÇÃO CONTORNO NORTE". CRIMES DE CONTRABANDO POR VIA FLUVIAL, ARTIGO 334-A, §3°, DO CP. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ARTIGO 2°, §§ 3° E 4°, INCISOS III E V, DA LEI N° 12.850/2013 E RECEPTAÇÃO ART. 180 DO CP. REQUISITOS DA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA .DENEGAÇÃO DA ORDEM RECLAMADA. 1 . Writ impetrado com a finalidade de ver revogada a preventiva decretada no âmbito da Operação Contorno Norte, deflagrada pela Polícia Federal em Maringá/PR. O Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Estão presentes os requisitos da segregação preventiva para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente se dedica de forma profissional ao contrabando, via fluvial, de mercadorias de procedência paraguaia, receptação qualificada e é líder da ORCRIM. Faz de tais atividades sua fonte de renda. 3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, diante da necessidade de se evitar a recalcitrância criminosa e por ser o ora paciente importante liderança da ORCRIM. 4. Os fatos relacionados à presente investigação em curso dizem respeito à tentativa de desarticular associação criminosa com núcleos criminosos que atuam no transporte de mercadorias objeto de contrabando/descaminho do Paraguai, de modo que, em razão do número de envolvidos e dos mecanismos de atuação, revelam a necessidade de manutenção de tal medida, como garantia da ordem pública. 5. Graves consequências (concretas, e não abstratas) que ensejam a necessidade de manutenção da preventiva, malgrado não se trate, na hipótese, de crime cometido com violência. 6. Ressaltou o Parquet na exordial acusatória que, as denúncias até então oferecidas "não esgotam as ações penais a serem propostas em razão da denominada "operação contorno norte" e que o "órgão ministerial optou por oferecer 4 ações penais diversas, que sequer chegam a englobar todos os fatos que podem ser atribuídos a cada um dos denunciados, para prestigiar não só a razoável duração do processo, mas a ampla defesa, o contraditório e a eficiência da instrução penal." 7. Medidas alternativas do art. 319 e 320 são insuficientes para afastar os riscos à garantia da ordem pública. Tamanha a intensidade dos perigos apontados que somente a prisão preventiva pode ser adequada para neutralizá-los, sendo a única medida adequada ao caso concreto. 8. Denegação da ordem de habeas corpus. (HC 5000035-22.2020.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator o Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, DJe. 23/01/2020)” (fl. 92-125, e-doc. 2).
    6. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator, Ministro Jorge Mussi:
     “(...) Por outro lado, quanto aos requisitos da prisão preventiva, constata-se facilmente percebida pelo modus operandi empregado, em tese, na prática das condutas ilícitas.
    Como orienta a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada "para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pesso